Tribunal: STF
Processo: AI 63306
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-08
Data de publicação: 1975-04-08

Ementa:
Notas promissórias. Registro. 
II. Se as instâncias ordinárias afirmam sua existência e lhe emprestaram valia, certo com base na prova, descabe argumentar com sua inexistência, ou que tivesse sido produto de fraude.
III. Agravo regimental desprezado, inclusive com base na Súmula nº 279.